Tribunal: STF
Processo: AI 645371
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ausência de
   prequestionamento. Reexame de provas. Inadmissibilidade.
1. O
   acórdão recorrido não analisou as disposições dos artigos 71,
   inciso VIII, 150, inciso IV, e 182, § 3º, da Constituição
   Federal.
2. Incabível o reexame de provas no recurso
   extraordinário.
3. Agravo regimental desprovido.